Tribunal: TJDFT
Processo: 0721121-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – Os elementos dos autos evidenciam, em cognição sumária, o aumento das despesas do menor, assim como da condição financeira do genitor em arcar com a verba majorada provisoriamente pela r. decisão em tutela de urgência.
II – A real alteração do binômio necessidade e possibilidade demanda elucidação no Primeiro Grau, em cognição exauriente, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
III – Agravo de instrumento desprovido.